Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-96.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000219-96.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. COEXISTÊNCIA DE SINDICATO GERAL E SINDICATO ESPECÍFICO NA MESMA BASE TERRITORIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (2011–2015). LEGITIMIDADE DA ENTIDADE REPRESENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade da APLB para representar os profissionais da educação do Município de Macarani e para receber a contribuição sindical compulsória relativa aos exercícios de 2011 a 2015, afastando a exclusividade do SINDMACQ, sindicato geral dos servidores municipais, e condenando ao repasse dos valores indevidamente destinados a este.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a APLB detém legitimidade para representar os profissionais da educação do Município de Macarani, à luz do princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF); (ii) estabelecer se a contribuição sindical compulsória, no período de 2011 a 2015, é devida à entidade representativa da categoria diferenciada, ainda que exista sindicato geral na mesma base territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da CF, veda a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria na mesma base territorial, incidindo por categoria profissional, e não sobre o conjunto indistinto de servidores públicos.

A sistemática sindical admite a existência de categorias profissionais diferenciadas, nos termos do art. 511, §3º, da CLT, aplicável por analogia aos servidores públicos civis, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Os profissionais da educação constituem categoria dotada de identidade própria, submetida a regime jurídico específico, com legislação própria e plano de carreira próprio, o que os distingue dos demais servidores municipais.

A APLB possui registro sindical válido e base territorial abrangente do Município de Macarani, sendo reconhecida como entidade representativa dos trabalhadores em educação.

A coexistência de sindicato geral de servidores e sindicato de categoria diferenciada na mesma base territorial não configura dupla representação inconstitucional, desde que não representem a mesma categoria, conforme entendimento do STF (ARE 1535486/DF).

No período de 2011 a 2015, a contribuição sindical possuía natureza tributária, sendo compulsória e devida por todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação, nos termos dos arts. 578 e 582 da CLT, conforme precedente do STJ (RMS 38.416/SP).

O repasse da contribuição ao sindicato que não representa a categoria profissional específica não possui eficácia liberatória perante a entidade legitimada, configurando adimplemento indevido em relação ao sujeito ativo correto da obrigação.

Após a Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ter caráter compulsório, razão pela qual a condenação limita-se aos exercícios de 2011 a 2015.

A atualização monetária e os juros observam, até 08/12/2021, a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), e, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da unicidade sindical incide por categoria profissional, admitindo a coexistência de sindicato geral e sindicato de categoria diferenciada na mesma base territorial, desde que não representem a mesma categoria.

Os profissionais da educação constituem categoria profissional diferenciada, apta a ser representada por entidade sindical própria regularmente registrada.

A contribuição sindical compulsória, no período anterior à Lei nº 13.467/2017, é devida à entidade representativa da categoria, independentemente de filiação, não possuindo eficácia liberatória o pagamento realizado a sindicato diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, II e IV, e 149; CLT, arts. 511, §3º, 578 e 582; CPC, art. 85, §§3º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1535486/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025; STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, RMS nº 38.416/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.08.2013.